Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013521-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 03.504.271/0001-72 (AGRAVANTE), DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ: 07.542.660/0001-43 (AGRAVADO), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - CPF: 560.651.406-00 (ADVOGADO), LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - CPF: 036.659.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TERMO DE QUITAÇÃO SUBSCRITO POR UM DOS SÓCIOS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCOMPATÍVEL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria passível de arguição em “exceção de pré-executividade” é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo. 2. Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória, especialmente diante da veemente negativa de que o termo de quitação foi subscrito por um dos sócios da parte exequente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013521-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
(Número Único 1002309-41.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, anotando que,
“ao ser questionada a assinatura e o conteúdo do referido ‘Termo de Quitação de Contrato de Honorários’, a autenticidade do documento deverá ser comprovada através de perícia técnica, que exige maior dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução, mas jamais na via estreita da exceção de pré-executividade”
, e que
“há necessidade de prova não só da autenticidade do referido documento, mas também de todos os demais argumentos utilizados pelas partes em suas manifestações, todas praticamente em torno do recebimento dos honorários advocatícios”
(cf. IDs 31810575 e 32986516 dos autos de origem).

A agravante expõe que a agravada ajuizou a ação de execução com base em Contrato de Honorários Advocatícios celebrado em 07/10/2010, objetivando a satisfação do valor corrigido de R$ 3.761.933,12, referente à prestação de serviços jurídicos de defesa da agravante nos autos da ação de usucapião ajuizada contra ela por Sebastião Queiroz Filho.

Alega que, citada, optou pela apresentação da exceção de pré-executividade ao invés da oposição de embargos à execução porque sua resistência estava, como efetivamente está
“alicerçada em robusto documento (prova pré-constituída pelo Termo de Quitação do Contrato de Honorários assinado pelo exequente) e diante da manifesta ausência de interesse de agir por parte do exequente”
, sendo que, ao ser intimada para se manifestar sobre a objeção, a parte exequente permaneceu inerte e em silencio, nada falando sobre o termo de quitação apresentado, e, logo em seguida, quando se manifestou, expressou desistência da ação de execução, com o que concordou a executada/agravante, apenas ressalvando o direito à verba de sucumbência.

Todavia, cerca de dois meses depois do pedido de desistência formulado pela exequente, e antes que este fosse homologado pelo juiz, a parte exequente,
“não mais dispondo de prazo para impugnar o Termo de Quitação, voltou ao processo, aproveitando-se da não-homologação da desistência, para requerer a ‘ressuscitação’ da causa, juntando petições aleatórias de ‘impugnação de tudo’, apresentando parecer técnico pericial unilateral e sustentando que seu ato de desistir da execução se deveu ao quadro de saúde muito comprometido”
, sobrevindo, então, despacho determinando a inclusão do feito na ordem cronológica de julgamentos em razão dessa retratação do pedido de desistência anteriormente formulado, ocasião em que o MM. Juiz registrou que a parte exequente havia deixado fluir o prazo sem se manifestar acerca da exceção de pré-executividade.

Sustenta que, após esse último despacho,
“por lealdade processual e em respeito ao contraditório, mesmo sem que lhe fosse ordenada vistas, (...) refutou as alegações completamente impróprias e tardias do exequente, enfatizando que, no prazo legal, ele silenciou-se, não respondendo ao expediente, não impugnando o Termo de Quitação, nada dizendo sobre a necessidade de prova pericial nem sobre falsidade do documento ou de sua assinatura”
; contudo, o MM. Juiz proferiu a decisão agravada, rejeitando a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a autenticidade do documento de quitação deveria ser comprovada por meio de perícia técnica, exigindo dilação probatória, incabível na sede da exceção.

Prossegue expondo que interpôs embargos de declaração contra referida decisão, já que
“dispunha somente de elementos favoráveis para acolher a Exceção
(...)
, reapresentando o Termo de Quitação , acompanhado do fato superveniente do duplo reconhecimento de firma de Djalma Pereira de Rezende (como pessoa jurídica e pessoa física, pelo Cartório Tabelionato Índio Artiaga, da Comarca de Goiânia), comprovando a contradição da decisão recorrida
(e depois)
com outros 05 (cinco) reconhecimentos de firmas por mais 03 Tabelionatos de Notas de Goiânia/GO, 01 (um) Tabelionato de Notas de Uberlândia/MG e 01 (um) Tabelionato da cidade de Tupaciguara/MG”
, mas os embargos foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois, ainda que a alegação de suposta falsidade do título seja matéria cuja apreciação dependa de realização de prova técnica,
“no caso dos autos esse raciocínio não têm lugar porque, indiscutivelmente, o Agravado havia desistido da ação e não impugnado o Termo de Quitação que redigiu, assinou e entregou ao representante legal da Agravante”
,

este que inclusive concordou expressamente com o pedido de desistência, e que a parte exequente somente retrocedeu quanto ao pedido de desistência após verificar o risco de responder pelos ônus da sucumbência em razão do indevido ajuizamento da execução.

Ressalta que o termo de quitação apresentado possui presunção de veracidade, nos termos do art. 320 do Código Civil, e que eventual dúvida quanto à autenticidade porventura existente restou rechaçada com o reconhecimento de firma da assinatura do exequente no aludido termo de quitação; reafirma, por outro lado, que o documento apresentado com a exceção de pré-executividade dispensa dilação probatória, já que retrata expressamente a quitação integral do contrato exequendo,
“tendo o Agravado se abdicado de arguir a falsidade do documento, de impugnar a própria exceção, de impugnar o Termo de Quitação,
(por)
ter desistido da ação, validando e convalidando a arrebatadora prova pré-constituída
(...)
contendo a claríssima quitação do contrato de honorários advocatícios objeto da execução”
.

Alega que a decisão agravada
“a todos estes fatos ignora, inverte a ordem probatória, a aplicação legal e dá continuidade à Execução, mesmo a despeito de existir nos autos prova com impugnação preclusa a respeito do pagamento e que não só é cercada pelas circunstâncias da prova da dívida, como também preenche todos os requisitos legais do artigo 320 para que sua validade seja admitida de plano”
, sendo que
“o ônus da prova da veracidade ou da alegada falsidade da assinatura não é da executada, que recebeu a quitação, mas do signatário do documento, isto é, do exequente que alega a falsidade da assinatura”
, nos termos do art. 429 do CPC, e que, portanto,
“se quisesse o fantasioso credor impugnar a assinatura do documento, deveria tê-lo feito no prazo para resposta à exceção de pré-executividade”
, o que não foi feito.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja reconhecido o integral pagamento da dívida exequenda, mas desde logo a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 47841494).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 17.07.2020, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 50695994).

Inconformada com esse indeferimento, a agravante primeiro interpôs recurso de embargos de declaração, que foram rejeitados (cf. Id. nº 53390982), e, depois, recurso de agravo interno, que foram desprovidos (cf. Id. nº 64348477), e, por fim, novos aclaratórios, que foram igualmente rejeitados (cf. Id. nº 71264496).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso com replica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 53054964).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A associação de advogados/agravada ajuizou a ação de execução contra a agravante pretendendo a satisfação da dívida oriunda do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, celebrado entre os litigantes; na fase própria, a devedora/agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da execução ao fundamento de que a dívida exequenda foi comprovadamente paga, instruindo os autos com “Termo de Quitação de Contrato de Honorários”, instrumento esse emitido por Djalma Pereira de Rezende em 20/10/2014, contudo, a agravada questiona a autenticidade de referido documento, quanto à assinatura nele aposta e também quanto ao seu conteúdo, revelando a necessidade de ampla dilação probatória para a elucidação dos fatos, providência incabível pela via estreita da exceção de pré-executividade, pelo que o MM. Juiz rejeitou o incidente, em decisão vazada sob
os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese vertente, objetivando a peça de pré-executividade básica e primordialmente a comprovação de que o débito exequendo já foi pago extrajudicialmente, nenhuma dúvida pairaria sobre o acerto da medida eleita. Contudo, considerando que o “Termo de Quitação de Contrato de Honorários”, tido como comprobatório do efetivo pagamento do débito exequendo, foi questionado pela excepta, que o tacha de falso, não só na assinatura ali aposta, mas também no seu conteúdo, tal realidade processual exige maior dilação probatória com a realização de perícia técnica para aferição da autenticidade do documento.

Melhor explicando, matérias de defesa cuja apreciação depende de realização de prova técnica, a exemplo do que ocorre com a alegação de suposta falsidade ideológica do título, não são passíveis de serem dirimidas em sede de exceção de préexecutividade, que tem cabimento restrito aos casos em que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento, de ofício, pelo juiz, e, simultaneamente, o conhecimento da questão dispensar dilação probatória.

Nesse sentido:

(...)

Como se vê, as questões alegadas, como falsidade documental, por depender de dilação, não devem ser objeto de discussão em sede de exceção de pré-executividade, cumprindo esclarecer que mesmo entendimento deve ser adotado em relação à alegada quitação da dívida, pois depende de dilação probatória, notadamente diante dos fatos apresentados no caso concreto, não se podendo depreender dos documentos constantes dos autos que o crédito cuja satisfação se almeja encontra-se efetivamente quitado.

No caso em tela, a exequente/excepta executa débito referente a honorários advocatícios tidos como decorrentes dos trabalhos profissionais prestados à executada/excipiente no valor de R$ 3.761.933,12 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e três reais e doze centavos), atualizados até 31.01.2018, conforme planilha de cálculos anexada, cujo título executivo é impugnado pela excipiente, que o tacha de ilíquido, incerto e inexigível, uma vez que já foi pago.

Contudo, ao ser questionada a assinatura e o conteúdo do referido “Termo de Quitação de Contrato de Honorários”, a autenticidade do documento deverá ser comprovada através de perícia técnica, que exige maior dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução, mas jamais na via estreita da exceção de pré-executividade.

Saliente-se que há necessidade de prova não só da autenticidade do referido documento, mas também de todos os demais argumentos utilizados pelas partes em suas manifestações, todas praticamente em torno do recebimento dos honorários advocatícios. Todavia, considerando que a excipiente deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar embargos, não poderá produzir tais provas na peça de pré-executividade, impondo-se o prosseguimento da execução.

Nesses termos, não conheço da peça de pré-executividade proposta por Primorosa S/A – Agropecuária Indústria e Comércio em face de Djalma Rezende Sociedade Individual de Advocacia Eireli, e ordeno o prosseguimento da execução com a abertura de vista dos autos à exequente/excepta para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer objetivamente o que de direito.

Deixo de condenar a excipiente em honorários advocatícios, por não ser cabível tal verba em exceção de pré-executividade não conhecida ou julgada improcedente. Intimem-se e cumpra-se”.

(
grifei
- cf. fls. 03/07 Id. nº 31810575).

A “exceção de pré-executividade”, possui cognição rarefeita, é
meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sobejamente, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a argüição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos”.

(
Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II
. 41ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

E a jurisdição:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada foi publicada em 14.3.2016, de modo que o presente recurso encontra-se sujeito aos ditames do CPC/1973. 2. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a documentação trazida pela defesa do devedor não dispensa a necessidade de dilação probatória. 3. O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor: "In casu, entretanto, tenho que a alegação de quitação da dívida exige dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados (extratos de empresa, termos de rescisão e/ou conciliação e/ou acordos homologados na Justiça Trabalhista), às fls. 38/153, não são suficientes para, de plano, demonstrar o pagamento da totalidade do débito, até porque não há como se concluir dos autos que a dívida exequenda tenha, de fato, relação com os empregados indicados nos termos e/ou acordos colacionados: É patente, portanto, a inadequação da via eleita" (fl. 205). 4. Nesses termos, é evidente que a reforma de tal conclusão exige revolvimento fático-probatório para que se possa identificar se os documentos constantes nos autos são suficientes para, de plano, atestar a quitação da dívida. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, pois não se trata de mera revaloração dos fatos. 5. No tocante à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, de que modo o acórdão recorrido foi omisso, pois se restringiu a apresentar alegações genéricas de negativa de prestação jurisdicional. Tampouco deixou expressa a relevância dos temas supostamente omitidos para o desate da controvérsia, de modo que não se pode afastar a Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1581282/PE - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 05/05/2016 - DJe 25/05/2016).

EMENTA: Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro NILSON NAVES - Julgado em 09/03/1999 - DJ 17/05/1999 p. 202).

Assim, admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade mas desde que os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida.

Contudo, no caso, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória.

Os demais sócios da agravada questionaram a desistência da ação de execução pelo sócio Djalma Pereira de Rezende, daí porque houve retratação dessa desistência, que ainda não havia sido homologada pelo juízo, argumento que o subscritor da peça de desistência foi acometido por patologia que comprometeu gravemente seu discernimento, tanto assim o é que o julgador acatou o pleito de retomada do regular processamento dos autos, e a agravada apresentou indícios preliminares da falsidade documental ao instruir os autos com cópia do laudo pericial grafotécnico, ainda que produzido unilateralmente, apontando que o suposto termo de quitação não foi subscrito de próprio punho pelo sócio Djalma Pereira (cf. Id. nº 53054970).

Conforme ressaltado pelo MM. Juiz na decisão agravada e na decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, em primeiro lugar, a ausência de impugnação, ou a impugnação tardia da exceção de pré-executividade não gera efeitos da revelia, e por isso não há falar em desconsideração da impugnação, na qual se está questionando a autenticidade do termo de quitação, tanto no que se refere à assinatura do credor, quanto no que se refere ao seu conteúdo, mesmo porque o ato de reconhecimento de firma gera apenas presunção relativa de autenticidade, que pode ser elidida por prova pericial grafotécnica, ou seja, é questão que efetivamente demanda dilação probatória.

Além disso, conforme se verifica do resumo dos fatos expostos na decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o instrumento de quitação juntado pela agravante não parece ser suficiente para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa, já que os fatos arguidos dizem respeito aos serviços advocatícios prestados pelo causídico em longo lapso temporal em relação a diversas ações que gravitavam em torno da Fazenda Primorosa.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO COMPROVADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. - A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício, isto é, de ordem pública ou arguidas pela própria parte sem a necessidade de dilação probatória para sua demonstração, sendo evidente e flagrante o vício ou a nulidade apontada. Desta forma, a Exceção de Pré-Executividade tem como intuito evitar uma execução que seja injusta, abusiva, ou flagrantemente ilegal, razão pela qual somente deve ser arguida quando o título executivo for ineficaz para sustentar a execução, de modo a possibilitar que o Juiz conheça, de ofício, o defeito de que padece, e quando houver prova pré-constituída nos autos, isto é, sem a necessidade de produção de provas. -Evidenciado que as alegações do agravante demandam dilação probatória, sobretudo porque os documentos colacionados aos autos não são hábeis a comprovar, de plano, a quitação integral do débito, objeto da execução fiscal, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte, negado provimento ao recurso. (TJMG - 6ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0024.17.442101-6/001 – Relª. Desª.
Yeda Athias -
Julgamento em 18/09/2018 – DJE em 24/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Não há se falar em nulidade na ação de conhecimento, pois o réu da ação, ora agravante, foi citado pessoalmente e, diante da ausência de manifestação, decretada sua revelia, não havendo que se falar em nulidade pela não nomeação de curador especial. - O cabimento da exceção de pré-executividade decorre de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo cabível nos casos em que a questão invocada for passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, deve envolver matéria de ordem pública, bem como ser desnecessária a dilação probatória, o que inocorre. - Parte agravante que não demonstra a alegada quitação da dívida através dos documentos juntados, de modo que mantida a rejeição da exceção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento Nº 70084406933 -, Rel. Des.
Gelson Rolim Stocker
- Julgado em 24-09-2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021